Tribunal: TJSP
Processo: 1002670-76.2021.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CUBATÃO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL - DESAPARECIMENTO DO INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR POR FATO SUPERVENIENTE (APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO) – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DO DIREITO AO BENEFÍCIO PELO SÓ FATO DE LABORAR EM AMBIENTE

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CUBATÃO – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL - DESAPARECIMENTO DO INTERESSE PROCESSUAL DO AUTOR POR FATO SUPERVENIENTE (APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO) – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLEITO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DO DIREITO AO BENEFÍCIO PELO SÓ FATO DE LABORAR EM AMBIENTE INSALUBRE.